Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE SEMENTES DE SOJA NÃO IDENTIFICADAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não constituiu óbice à apreciação do pedido da tutela de urgência - diante da presença dos requisitos necessários ao seu deferimento - a determinação de emenda à petição inicial com a finalidade de obtenção de esclarecimentos relativos aos danos materiais e morais.
Configuram indícios de irregularidade o armazenamento de sacas de soja sem informações nas embalagens acerca das especificações previstas no regulamento da Lei n. 10.711/2003, bem como a insuficiente demonstração quanto à inscrição no RENASEM para atividades de armazenamento, beneficiador ou outra no local em que tais atividades se realizam.
Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, mormente quando relacionadas a documentos sobre os quais não houve qualquer manifestação no processo originário. Eventual análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.